Tribunal: TJPA
Processo: 0806619-57.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806619-57.2022.8.14.0039

APELANTE: JOSE SEBASTIAO PANTOJA DE LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0806619-57.2022.8.14.0039
RECORRENTE: JOSÉ SEBASTIÃO PANTOJA DE LIMA
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE SEQUELA FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOSÉ SEBASTIÃO PANTOJA DE LIMA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, de restabelecimento do auxílio-doença, formulados em ação previdenciária ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O autor alegou ter sofrido fratura grave na perna direita em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 10.02.2011, sustentando a existência de sequelas permanentes que comprometeriam sua capacidade laboral. A sentença entendeu não haver comprovação técnica de incapacidade residual, razão pela qual indeferiu os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação de sequela funcional decorrente de acidente de trabalho que justifique a concessão de auxílio-acidente, ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitual em decorrência de lesão consolidada causada por acidente.

O laudo pericial judicial conclui, de forma categórica, pela inexistência de incapacidade ou sequela funcional decorrente da fratura na perna direita, atestando que a lesão encontra-se consolidada e que o autor está apto para o exercício de suas funções habituais.

Não foram identificados, no exame físico ou em exames complementares, elementos objetivos que demonstrem limitação funcional, inflamações, desuso muscular ou repercussões neuromotoras.

A tese do Tema 416 do STJ exige, como premissa mínima, a demonstração de redução da capacidade laboral, mesmo que parcial ou mínima, o que não se verifica no presente caso.

A impugnação subjetiva ao laudo técnico não se sobrepõe à prova pericial produzida de forma regular, sob o crivo do contraditório e por profissional habilitado, ausente qualquer vício técnico ou imprecisão.

O retorno do autor ao mercado de trabalho após o encerramento do benefício reforça a inexistência de incapacidade funcional.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais nega a concessão de auxílio-acidente quando ausente prova objetiva de sequela que implique redução da capacidade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

A ausência de elementos objetivos que indiquem limitação funcional ou incapacidade residual afasta o direito ao benefício.

O laudo pericial judicial, elaborado de forma técnica e coerente, prevalece sobre alegações subjetivas desacompanhadas de provas idôneas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 98, §3º; 371; 479; 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416. TJ-SC, Apelação Cível nº 5016947-15.2022.8.24.0039, Rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 20.06.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 70075030817, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 29.01.2018; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002946-15.2019.8.26.0372, Rel. Des. Marco Pelegrini, j. 18.10.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
09 de outubro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ SEBASTIÃO PANTOJA DE LIMA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas – PA, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Historiando os fatos, JOSÉ SEBASTIÃO PANTOJA DE LIMA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, enquanto mantinha vínculo empregatício com a empresa Transportadora Fellini e Comércio Ltda ME, foi vítima de acidente de trabalho em 10 de fevereiro de 2011, ocasião em que foi atropelado ao realizar uma entrega, fato devidamente comunicado mediante CAT. Em decorrência do acidente, sofreu gravíssima fratura na perna direita (CID10-S82), sendo submetido a procedimento cirúrgico para fixação de parafusos.

Alegou que, em razão das sequelas deixadas pelo trauma, houve significativa redução de sua capacidade laboral, o que justificaria a concessão do benefício de auxílio-acidente. Informou que, após o acidente, passou a receber auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 547.295.492-0), com cessação em 20 de fevereiro de 2017, sendo que, ao término, a autarquia previdenciária, mesmo diante da continuidade das sequelas, não concedeu o benefício de auxílio-acidente.

Ao final, pleiteou a concessão do auxílio-acidente, com data de início retroativa ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio-doença. Subsidiariamente, requereu o restabelecimento do auxílio-doença, bem como o pagamento das parcelas vencidas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOSE SEBASTIAO PANTOJA DE LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º do CPC.”

Inconformado com a sentença, o autor JOSÉ SEBASTIÃO PANTOJA DE LIMA interpôs recurso de apelação, no qual, inicialmente, destacou a ocorrência de erro de julgamento pelo juízo a quo ao desconsiderar a comprovação nos autos de sua limitação funcional decorrente de sequela resultante do acidente de trabalho. Refutou as conclusões periciais, alegando que as dores persistem e que sua capacidade laboral se encontra comprometida. Insistiu que a fratura gravíssima da tíbia direita, tratada por meio de cirurgia com a fixação de parafusos, comprometeu sua habilidade para exercer suas funções habituais, especialmente por ser motorista e auxiliar de produção, profissões que exigem pleno uso dos membros inferiores.

O apelante aduziu que a redução de sua capacidade laboral, ainda que mínima, enseja a concessão do benefício, nos termos do Tema 416 do STJ, que admite a concessão do auxílio-acidente mesmo nos casos em que a sequela reduza minimamente a aptidão para o trabalho.

Argumentou, ainda, que a perícia médica não considerou os impactos funcionais da lesão em sua profissão específica, tampouco avaliou adequadamente os efeitos residuais da fratura, que persistem com dor, desconforto e prejuízo funcional. Apresentou, inclusive, fundamentos doutrinários e jurisprudenciais que reconhecem a existência de incapacidade parcial e permanente nos casos em que se verifique maior esforço para o exercício da função habitual.

O recorrente sustentou a inobservância, pelo perito e pelo juízo, do princípio da função social da previdência, do princípio da dignidade da pessoa humana e da prevalência da proteção ao hipossuficiente, requerendo, assim, que seja concedido o benefício de auxílio-acidente com base na existência de sequela mínima, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença. Requereu, ainda, a condenação do INSS ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Apesar de regularmente intimado, o INSS deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Os autos foram então remetidos ao Ministério Público, que, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em sua manifestação, destacou que o laudo pericial foi conclusivo ao atestar a ausência de sequela funcional, mesmo mínima, salientando que a aplicação do Tema 416 do STJ exige a comprovação de redução da capacidade laboral, o que não se verificou no caso concreto. Aduziu que não há, nos autos, elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão técnica, a qual, elaborada por médico especialista e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença formulados por JOSÉ SEBASTIÃO PANTOJA DE LIMA, em razão de inexistência de sequela ou incapacidade laborativa residual comprovada.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

“O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.\'2722
(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).
Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente).
(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)”

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida.

No caso dos autos, o autor ajuizou ação previdenciária postulando a concessão de auxílio-acidente, ou, alternativamente, o restabelecimento de auxílio-doença, sob o argumento de que sofreu gravíssima fratura na perna direita em razão de acidente de trabalho, resultando em limitação funcional permanente.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (ID 28757274 - Pág. 1), o recorrente não apresenta moléstia que o incapacite para o exercício da atividade laboral habitual. A perícia médica judicial concluiu de forma categórica que a lesão diagnosticada se encontra consolidada,
sem gerar qualquer sequela que implique diminuição ou redução da capacidade laborativa habitual
, inexistindo, portanto, incapacidade funcional a ser reconhecida. Essa conclusão está expressamente consignada no laudo de ID 28757274.

Além disso, não se identificaram achados objetivos ao exame físico ou em exames complementares que indicassem
processos inflamatórios, desuso prolongado, repercussões neuromotoras ou limitações articulares
que pudessem justificar a alegação de sequela funcional. O perito foi igualmente enfático ao afirmar que
“não identificamos qualquer achado objetivo [...] que indique repercussões neuromotoras e desuso prolongado e importante de membros”
.

A seguir, transcrevo alguns trechos relevantes do laudo de ID n° 28757274:

“
BASEADO NO HISTÓRICO, EXAME FÍSICO, ATIVIDADE LABORAL DECLARADA E DOCUMENTOS MÉDICOS ANALISADOS, CONCLUÍMOS QUE O(A) AUTOR(A) FOI VÍTIMA DE QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA EM AMBIENTE DE TRABALHO NA DATA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011COM PRESENÇA DE FRATURA DA PERNA / JOELHO DIREITO = PLATÔ TIBIAL E TRATAMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA ÉPOCA – REDUÇÃO CIRÚRGICA COM FIXAÇÃO ÓSSEA NA TÍBIA - OSTEOSSÍNTESE COM RESULTADOS PLENAMENTE SATISFATÓRIOS AO EXAME FÍSICO REALIZADO E EXAME COMPLEMENTAR ANALISADO. ATUALMENTE FRATURA / LESÃO ANTIGA CONSOLIDADA, PERMANECENDO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO ATÉ 20 DE FEVEREIRO DE 2017.

NÃO HAVENDO PROGRESSÃO / AGRAVAMENTO / DESDOBRAMENTO DA LESÃO AO LONGO DO TEMPO, ENCONTRANDO-SE ATUALMENTE ESTABILIZADA / CONTROLADA / CONSOLIDADA.

(...)

OS TRATAMENTOS FORAM REALIZADOS E COMPLETADOS NA ÉPOCA, SENDO HOJE DESNECESSÁRIA QUALQUER OUTRA MEDIDA TERAPÊUTICA. A LESÃO DIAGNOSTICADA NÃO RESULTOU EM SEQUELA QUE IMPLIQUE DIMINUIÇÃO / REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL, INEXISTINDO ATUAMENTE, INCAPACIDADE RESIDUAL A SER APURADA.

(...)

NÃO IDENTIFICAMOS QUALQUER ACHADO OBJETIVO AO EXAME FÍSICO REALIZADO E EXAME COMPLEMENTAR ANALISADO QUE INDIQUE REPERCUSSÕES NEUROMOTORAS E DESUSO PROLONGADO E IMPORTANTE DE MEMBROS, PROCESSOS INFLAMATÓRIOS ARTICULARES QUE LEVEM A INCAPACIDADE FUNCIONAL.

DIANTE DA LESÃO DIAGNOSTICADA, O PERICIANDO NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO III = AUXILIO-ACIDENTE ART. 104 DECRETO 3048/99.

O PERICIANDO ENCONTRA-SE APTO SEM RESTRIÇÕES PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA DECLARADA.

O PERICIANDO NÃO APRESENTA SEQUELA E SIM LESÃO ANTIGA CONSOLIDADA.

A LESÃO DIAGNOSTICADA NÃO ENQUADRA NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MPAS/MS 2.998, DE 23.08.2001.

DIANTE DO EXPOSTO, CONCLUÍMOS QUE A PERICIANDA ENCONTRA-SE APTA SEM RESTRIÇÕES PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA DECLARADA TAMBÉM PARA O DESEMPENHO DE QUAISQUER ATIVIDADES LABORATIVAS QUE LHE GARANTA A SUA SUBSISTÊNCIA.

(...)

7 - A PARTE AUTORA ESTÁ INCAPACITADA PARA O TRABALHO? RESPOSTA:

NÃO. A PARTE AUTORA ENCONTRA-SE APTO AO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE LABORAL DECLARADA. VIDE CONCLUSÃO

(...)

11 – SENDO CASO DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA, A LESÃO APRESENTADA RESULTOU EM SEQUELA QUE IMPLIQUE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA? EM CASO POSITIVO, A SEQUELA ESTÁ CONSOLIDADA OU É PASSÍVEL DE REVERSÃO?

RESPOSTA: NÃO. VIDE CONCLUSÃO

(...)

12 - A INCAPACIDADE, SE EXISTENTE DECORREU DA PROGRESSÃO, AGRAVAMENTO E/OU DESDOBRAMENTO DA DOENÇA / LESÃO / SEQUELA AO LONGO DO TEMPO?

RESPOSTA: PREJUDICADO. O(A) AUTOR(A) NÃO ESTÁ INCAPACITADO(A). VIDE CONCLUSÃO.

13 - QUAL É O GRAU DE INCAPACIDADE LABORAL: PARCIAL OU TOTAL? TEMPORÁRIO OU PERMANENTE? PASSÍVEL DE MELHORA COM O TRATAMENTO ADEQUADO?

RESPOSTA: PREJUDICADO. O(A) AUTOR(A) NÃO ESTÁ INCAPACITADO(A). VIDE CONCLUSÃO.

(...)”.

A parte autora impugna o laudo e sustenta, com base no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, que a mera existência de sequela mínima já autorizaria a concessão do benefício. Contudo, como bem pontuado no parecer ministerial exarado pelo ilustre Procurador de Justiça, a aplicação da tese do Tema 416 exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, o que não se verificou nos presentes autos. Sem a premissa fática da redução da capacidade, inexiste substrato para a concessão do benefício.

Nesse contexto, não subsiste dúvida de que a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa se apresenta firme, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não pode ser desconsiderada apenas com base em alegações subjetivas desacompanhadas de elementos probatórios idôneos.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe a existência de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

5. O laudo pericial atestou sequelas leves decorrentes da fratura, sem comprovação de impacto funcional significativo nas atividades laborais desenvolvidas pelo autor.
6. Conforme o Tema 416 do STJ, embora a extensão da lesão não seja fator impeditivo, é necessária a demonstração de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não restou evidenciado nos autos.
7. Jurisprudência consolidada no sentido de prevalência do laudo técnico como principal elemento de convencimento para fins de concessão de benefícios previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A concessão de auxílio-acidente pressupõe a demonstração de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade laborativa do segurado, não sendo suficiente a mera existência de lesão leve sem impacto funcional.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801547-45.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, para sua concessão, a presença de sequela decorrente de acidente que acarrete redução da capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
4. O laudo pericial judicial foi conclusivo no sentido de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, constatando que as sequelas relatadas não comprometem o desempenho das atividades profissionais do autor.

5. A jurisprudência consolidada, à luz do Tema 416/STJ, admite concessão do benefício mesmo diante de lesões mínimas, desde que demonstrada a redução da capacidade para o trabalho, o que não se verifica no presente caso.
6. Inexistindo prova técnica que comprove a redução funcional permanente, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente exige prova de que as lesões decorrentes do acidente resultaram em redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. A ausência de comprovação da redução funcional, atestada por perícia judicial, impede a concessão do benefício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868958-42.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, para sua concessão, a presença de sequela decorrente de acidente que acarrete redução da capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
4. O laudo pericial judicial foi conclusivo no sentido de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, constatando que as sequelas relatadas não comprometem o desempenho das atividades profissionais do autor.
5. A jurisprudência consolidada, à luz do Tema 416/STJ, admite concessão do benefício mesmo diante de lesões mínimas, desde que demonstrada a redução da capacidade para o trabalho, o que não se verifica no presente caso.
6. Inexistindo prova técnica que comprove a redução funcional permanente, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente exige prova de que as lesões decorrentes do acidente resultaram em redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. A ausência de comprovação da redução funcional, atestada por perícia judicial, impede a concessão do benefício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801253-27.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Apelação cível. Concessão de auxílio acidente. art. 86 da lei nº 8.213/91 Redução da capacidade laboral não comprovada. Laudo pericial conclusivo. Sentença mantida.

(...)

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente é o benefício previdenciário concedido ao segurado, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho e que tenham deixado sequelas que resultem na redução da capacidade laboral.

4. A perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de redução da capacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Apelante.

5. Estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de concessão do auxílio acidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859410-27.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do CPC/15, preceitua que “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico do apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se se verifica a necessidade de percepção do auxílio-acidente.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2025